Tribunal: TJMT
Processo: 1015149-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015149-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ABIMAEL MATHIAS VIRGINO DE SOUZA - CPF: 050.787.561-32 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO DA CRUZ - CPF: 531.983.791-72 (PACIENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ABIMAEL MATHIAS VIRGINO DE SOUZA - CPF: 050.787.561-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR DOS SANTOS - CPF: 013.789.231-46 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE FUGA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva em investigação por homicídio doloso, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, possibilidade de legítima defesa, condições pessoais favoráveis, inexistência de risco à instrução criminal e inadequação das condições carcerárias, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas seriam suficientes; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e a situação do sistema prisional autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por laudos periciais e confissão do paciente, evidenciando o fumus commissi delicti.

4.

A gravidade concreta da conduta, caracterizada por ação premeditada com uso de arma de fogo após deslocamento para obtenção do instrumento do crime, revela periculosidade e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

5.

A fuga imediata do local do crime, com abandono de veículo e manifestações indicando intenção de evasão, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.

6.

A intimidação indireta de testemunha, evidenciada pelo apagamento de mensagens por medo, indica risco à regular instrução criminal, independentemente de ameaça explícita.

7.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculum libertatis.

8.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade do caso e dos riscos identificados.

9.

A análise de eventual legítima defesa demanda dilação probatória, sendo incabível em habeas corpus.

10.

A superlotação carcerária, embora grave, não autoriza automaticamente a revogação de prisão preventiva legalmente fundamentada.

11.

A decisão que decretou a custódia está devidamente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312 do CPP, não se admitindo sua decretação com base em gravidade abstrata. 2. A gravidade concreta do delito, associada à premeditação, fuga e risco à instrução criminal, justifica a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o periculum libertatis. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 5. A superlotação carcerária não autoriza, por si só, a revogação de prisão preventiva regularmente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Jairo Cézar da Silva e Abimael Mathias Virgino de Souza em favor do paciente
José Lindolfo da Cruz
, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1001458-26.2026.8.11.0007.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que: (a) o paciente apresentou-se espontaneamente em duas ocasiões, demonstrando ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal; (b) a vítima possuía extensa ficha criminal, incluindo homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e vias de fato, circunstância que reforça a tese de legítima defesa; (c) o paciente é tecnicamente primário, operador de máquinas pesadas, pai de sete filhos — quatro menores de idade dependentes de pensão alimentícia, um deles portador de necessidades especiais —, com residência fixa e ocupação lícita; (d) a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se genericamente, sem demonstração concreta dos requisitos autorizadores da medida extrema; (e) não há prova de que o paciente tenha ameaçado ou coagido testemunhas; (f) a Cadeia Pública de Alta Floresta encontra-se interditada, abrigando aproximadamente 280 detentos quando sua capacidade é de apenas 166, configurando condições degradantes incompatíveis com a dignidade humana.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator no id. 359363878.

A autoridade coatora foi dispensada de prestar informações, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. JORGE DA COSTA LANA
, manifestou-se pela concessão da ordem
,
assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO QUE APONTA O PACIENTE COMO AUTOR DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO TERIA SIDO DECRETADA PELA GRAVIDADE ABSTRATA DA AÇÃO – EXCESSO DE RIGOR VERIFICADO – SITUAÇÃO FÁTICA/PROCESSUAL QUE EVIDENCIAM A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA AFLITIVA DE PRISÃO POR CAUTELARES DO ART.319 DO CPP. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional,
razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Pois bem.
O presente Habeas Corpus não comporta provimento
. Vejamos.

I – Do fumus commissi delicti

Quanto à
materialidade delitiva
, verifica-se que o Laudo de Necrópsia no 542.1.25.8987.2026.010235-A01 atestou que o óbito de Cezar dos Santos decorreu de choque hipovolêmico causado por múltiplos ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo. Tal prova pericial mostra-se corroborada pelo Laudo de Exame em Local de Morte Violenta no 542.2.21.8987.2026.010827-A01 e pelo Exame Necropapiloscópico que confirmou a identidade da vítima. A espingarda calibre 20, marca Boito, utilizada no crime, foi apreendida sob a cama do quarto onde o paciente dormia, contendo dois cartuchos deflagrados em seus canos.

No tocante aos
indícios de autoria
, estes revelam-se robustos e inequívocos. O próprio paciente, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (Termo no 2026.8.36742), confessou de forma expressa ter efetuado os disparos que ceifaram a vida da vítima. Soma-se a isso o fato de que, logo após o crime, José Lindolfo da Cruz enviou mensagens de áudio ao gerente da fazenda, Marcos Rodrigues Caldeira, afirmando que "tinha feito uma cagada" e que estava "vazando fora", que iria "pegar o caminhão ou Toyota para vazar de lá". Tal circunstância evidencia não apenas a assunção da autoria, mas também a consciência da gravidade do ato praticado e a intenção inicial de evasão.

II – Do periculum libertatis

a) Garantia da ordem pública

Ao que se verifica dos autos, a garantia da ordem pública mostra-se comprometida pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente. Não se trata aqui de invocar a gravidade abstrata do delito de homicídio, mas sim de examinar as circunstâncias específicas que envolveram a prática criminosa.

Inicialmente, cumpre destacar que o modus operandi empregado pelo paciente revela periculosidade acentuada. Consoante se extrai dos elementos informativos, após o desentendimento com a vítima, José Lindolfo da Cruz dirigiu-se deliberadamente ao quarto do gerente da fazenda — cômodo que permanecia trancado —, apossou-se da espingarda calibre 20 ali guardada e, retornando ao local onde estava Cezar dos Santos, efetuou dois disparos certeiros contra ele, ceifando-lhe a vida.

Tal circunstância evidencia que não se tratou de reação instintiva e imediata a uma agressão iminente,
mas sim de conduta premeditada, com intervalo temporal suficiente para reflexão e desistência
. O paciente teve tempo de se deslocar até outro cômodo, arrombar ou abrir a porta trancada, apoderar-se da arma, retornar e efetuar os disparos.

Soma-se a isso o fato de que,
após consumar o homicídio, o paciente não permaneceu no local aguardando a chegada das autoridades policiais, mas sim evadiu-se imediatamente
, utilizando-se da caminhonete Toyota Bandeirantes da propriedade, que posteriormente foi encontrada abandonada sobre a pista de rolagem da MT-208, oferecendo risco de acidentes. Enviou mensagens ao gerente da fazenda afirmando que estava "vazando fora", demonstrando clara intenção de se furtar às consequências de seus atos.

Nesse contexto, verifica-se que a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, não apenas pela gravidade da conduta perpetrada, mas também pela demonstração de que, em situação de conflito, optou por solução letal, revelando desprezo pela vida humana e incapacidade de autocontrole.

b) Conveniência da instrução criminal

Quanto à conveniência da instrução criminal, ao que se verifica dos autos, há elementos concretos que demonstram o risco de que a liberdade do paciente possa comprometer a colheita probatória.

Cumpre destacar que a testemunha Marcos Rodrigues Caldeira, gerente da Fazenda Bulle, declarou expressamente à Autoridade Policial que apagou as mensagens de áudio recebidas do paciente "por medo". Embora a defesa sustente que a testemunha não especificou medo de quem, tal circunstância revela-se irrelevante, pois o contexto fático evidencia inequivocamente que o temor decorreu das comunicações mantidas com José Lindolfo da Cruz logo após o homicídio.

Tal circunstância evidencia a capacidade intimidatória do paciente, ainda que não tenha proferido ameaças explícitas. O simples fato de a testemunha ter sentido necessidade de apagar as mensagens por medo demonstra que a liberdade do acusado pode comprometer a espontaneidade e a veracidade dos depoimentos a serem prestados em juízo,
especialmente considerando que Marcos Rodrigues Caldeira é testemunha essencial para o esclarecimento dos fatos
, pois foi o destinatário das confissões extrajudiciais do paciente.

Soma-se a isso o fato de que o paciente e a vítima trabalhavam na mesma propriedade rural, dividindo o mesmo alojamento, circunstância que indica a existência de outras testemunhas presenciais ou que possuem conhecimento relevante sobre a dinâmica dos fatos e o relacionamento entre ambos. A permanência do paciente em liberdade, especialmente se retornar à região onde ocorreram os fatos, pode inibir essas testemunhas de prestarem depoimentos livres e espontâneos.

Nesse contexto, mostra-se imperiosa a manutenção da custódia cautelar para assegurar a regular colheita probatória, evitando que a liberdade do paciente comprometa a busca da verdade real dos fatos.

c) Aplicação da lei penal

Quanto à garantia de aplicação da lei penal, verifica-se que o comportamento do paciente após a prática delitiva evidencia risco concreto de fuga.

Inicialmente, cumpre destacar que,
imediatamente após consumar o homicídio, José Lindolfo da Cruz evadiu-se do local utilizando-se da caminhonete da fazenda
, abandonando-a posteriormente sobre a pista de rolagem da MT-208. Enviou mensagens ao gerente afirmando que estava "vazando fora" e que iria "pegar o caminhão ou Toyota para vazar de lá". Tal circunstância evidencia inequivocamente a intenção de se furtar à ação da Justiça.

Embora a defesa sustente que o paciente apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia no dia 18 de fevereiro de 2026 — primeiro dia útil após o feriado de carnaval — e novamente em 23 de março de 2026 para cumprimento do mandado de prisão, tal argumento não elide o risco de fuga demonstrado pela conduta imediatamente posterior ao crime.

Soma-se a isso o fato de que o paciente trabalha em propriedades rurais de difícil acesso, circunstância que facilita eventual evasão e dificulta a localização pelas autoridades policiais. A apresentação espontânea inicial, embora constitua elemento favorável, não afasta o risco concreto de que, diante da iminência de condenação por crime de extrema gravidade — homicídio doloso, com pena mínima de 6 anos de reclusão —, o paciente opte por se evadir.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva,
sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Cumpre destacar que o comparecimento periódico em juízo (art. 319, I, CPP) não impede que o paciente, nos intervalos entre as apresentações, intimide testemunhas ou se evada. A proibição de acesso a determinados lugares (art. 319, II, CPP) mostra-se ineficaz, pois o paciente trabalha em propriedades rurais de difícil fiscalização. A proibição de manter contato com testemunhas (art. 319, III, CPP) não pode ser efetivamente fiscalizada, especialmente considerando que o paciente e as testemunhas residem e trabalham na mesma região rural.

Quanto à monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP), embora constitua medida mais gravosa, também se revela insuficiente no caso vertente. Tal medida permite apenas o rastreamento da localização do monitorado, mas não impede a prática de atos intimidatórios contra testemunhas nem assegura que o paciente não se evadirá, bastando que remova o equipamento de monitoramento.

Soma-se a isso o fato de que a gravidade concreta da conduta — homicídio doloso praticado com emprego de arma de fogo, precedido de busca deliberada pelo instrumento letal e seguido de fuga — exige resposta cautelar proporcional à magnitude do bem jurídico violado: a vida humana.

Nesse contexto, verifica-se que somente a prisão preventiva mostra-se apta a acautelar adequadamente o processo penal e a sociedade, não havendo que se falar em substituição por medidas cautelares alternativas.

Quanto ao argumento de que o paciente é tecnicamente primário, operador de máquinas pesadas, pai de sete filhos — quatro menores de idade dependentes de pensão alimentícia, um deles portador de necessidades especiais —, com residência fixa e ocupação lícita, inicialmente, cumpre destacar que tais circunstâncias, embora relevantes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais de forma robusta.

Nesse sentido, o
Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Soma-se a isso o fato de que a gravidade concreta da conduta perpetrada — homicídio doloso praticado com emprego de arma de fogo — sobrepõe-se às condições pessoais favoráveis, exigindo resposta cautelar proporcional à magnitude do bem jurídico violado.

Quanto ao argumento de que a vítima possuía extensa ficha criminal — incluindo homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e vias de fato —, circunstância que reforçaria a tese de legítima defesa, inicialmente, cumpre destacar que a análise aprofundada da presença ou não de excludente de ilicitude c
onstitui matéria afeta ao mérito da ação penal, não podendo ser examinada de forma exauriente em sede de Habeas Corpus.

Quanto ao argumento de que não há prova de que o paciente tenha ameaçado ou coagido testemunhas, cumpre destacar que a conveniência da instrução criminal não exige a demonstração de ameaças explícitas, sendo suficiente a comprovação de que a liberdade do acusado intimida testemunhas ou compromete a colheita probatória.

Quanto ao argumento de que a Cadeia Pública de Alta Floresta encontra-se interditada judicialmente, abrigando aproximadamente 280 detentos quando sua capacidade é de apenas 166, configurando condições degradantes incompatíveis com a dignidade humana, cumpre destacar que tal circunstância, embora grave e merecedora de atenção das autoridades competentes, não constitui fundamento para revogação automática de prisões preventivas legalmente decretadas.

Ao que se verifica dos autos, a superlotação carcerária constitui problema estrutural do sistema prisional brasileiro, que não pode ser resolvido mediante concessão indiscriminada de liberdade a acusados que preenchem os requisitos da prisão preventiva. A solução para a crise carcerária exige políticas públicas de longo prazo, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário mediante relaxamento de prisões cautelares necessárias.

Nesse contexto, embora reconheça a gravidade da situação carcerária, verifica-se que esta não constitui fundamento para revogação da prisão preventiva no caso vertente.

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Pois bem. Com a devida vênia ao entendimento da douta Procuradoria,
o parecer não merece acolhimento
.

Consoante consignado pela douta Procuradoria, o fato apurado é grave e há indícios robustos de autoria. Contudo, sustenta que a substituição da prisão por medidas cautelares seria suficiente para acautelar o processo.

Tal entendimento, com a devida vênia, revela-se equivocado diante das circunstâncias concretas do caso. Ao que se verifica dos autos, a gravidade do modus operandi, a fuga imediata do local do crime, a intimidação de testemunha e o risco concreto de nova evasão evidenciam que somente a prisão preventiva mostra-se apta a neutralizar os riscos que a liberdade do paciente representa.

Por outro lado, reconheço que a Procuradoria-Geral de Justiça acertadamente destacou a necessidade de fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar, o que, conforme amplamente demonstrado neste voto,
encontra-se plenamente atendido no caso vertente
.

Nesse contexto, com a devida vênia ao entendimento da Procuradoria, verifica-se que a ordem não comporta concessão, devendo ser mantida a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo incólume a decisão que conservou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026